Tribunal: TJES
Processo: 5033584-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033584-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033584-33.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA DEVIDA. DESBLOQUEIO DO VALOR RETIDO A SER DILIGENCIADO MEDIANTE MERO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que, de um lado, pugna o Requerido pela reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo impugnado na demanda e o condenou ao pagamento de R$ 13.459,03 a título de danos materiais e em R$ 4.000,00 a título de danos morais, enquanto, de outro, requer a Requerente a reforma do capítulo da sentença que a condenou à compensação do montante de R$ 9.601,11, referente ao rendimento obtido a partir do contrato de empréstimo ora declarado nulo. Em contrarrazões, pugnam pela rejeição dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Requerido, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da Autora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta da consumidora.

(4). Adota-se, para a análise do mérito, o relatório do ato sentencial para fins de melhor compreensão dos fatos,
in verbis
: “
A Requerente afirma que é correntista do banco réu e que no dia 10/01/2022, recebeu ligação do número (27)3383-2030, o qual é do Suporte do Banco Requerido, informando que a conta da autora havia sido hakeada e que receberia ligação do “gerente” Ricardo Carvalho. Que após recebeu a ligação do mesmo número, informando sobre o ocorrido e de uma solicitação de empréstimo, tendo realizado todos os procedimentos conforme solicitado pelo preposto do banco réu. Aduz que em nenhum momento informou, tampouco foi solicitado dados de sua conta bancária. Após isso, verificou que foi liberado empréstimo no valor de R$35.400,00 em sua conta, bem como foram realizadas transações não autorizadas no total de R$ 25.798,89, logo após a liberação do valor do empréstimo. Alega que procurou o banco Requerido, contestando as transações, mas não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a conformação da tutela provisória que determinou a suspensão do contrato de empréstimo, bem como a restituição em dobro dos valores das parcelas descontadas a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e danos morais.
”

(5). Quanto à pretensão recursal do Requerido, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas. Isso porque, quanto à culpa exclusiva da consumidora, suscitada pelo Réu, observo que, embora a Autora tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(6). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a contratação do empréstimo fraudulento (no valor de R$ 35.400,00) em 10/01/2022, às 14h08, e concluídas todas as transações impugnadas (transferência via PIX, no valor total de R$ 25.799,89) às 14h18 (também no dia 10/01/2022), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação de mais de R$ 25.000,00 em menos de 10 minutos, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Autora.

(7). Nesse sentido, mesmo que a Autora tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Réu, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(8). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do empréstimo impugnado e à restituição do montante subtraído da conta do Recorrido a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesses pontos, qualquer reparo.

(9). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em relação ao recurso interposto pela Requerente, de igual modo, entendo que não merece acolhida a sua pretensão. Efetivamente, o montante cuja compensação fora comandada pelo Juízo de origem é proveniente do contrato empréstimo ora declarado nulo, de modo que deve ser devolvido ao Requerido, restituindo-se as partes ao
status quo ante
. Ademais, quanto à alegação de que a referida quantia está bloqueada pelo Réu, nota-se que tal providência se deu a pedido da própria consumidora, bastando que a Autora diligencie administrativamente junto ao banco réu para que tais valores sejam liberados e, por conseguinte, opere-se a restituição comandada no comando sentencial, vez que o referido valor encontra-se na conta da autora, razão pela qual não há que se cogitar a reforma do
decisum
objurgado nesse particular.

(11). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes TONIA CRISTINA DE OLIVEIRA e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)